Tribunal: TJPA
Processo: 0808812-94.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808812-94.2024.8.14.0000

PACIENTE: YGOR DOS SANTOS SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ROUBO
. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA QUE NEGOU ALTERAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O MENOS GRAVOSO. RÉU QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INCABÍVEL.
MANTIDOS OS FUNDAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA.

1.
O direito de recorrer em liberdade pode ser obstado quando presentes os requisitos autorizadores da medida constritiva, mormente quando alicerçados na gravidade concreta, na periculosidade e risco de fuga.

2. S
e o magistrado sentenciante observar que algum vetor foi dado de forma negativa ao réu poderá decidir que o sentenciado cumpra a pena em regime inicial mais gravoso daquele que sua pena determina.

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FREITAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0808812-94.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0823649-73.2023.8.14.0006

IMPETRANTES:
MATHEUS PEREIRA OLIVEIRA, OAB-PA sob o nº 28.563 e DANIEL MESQUITA DOS SANTOS, OAB-PA sob o nº 34.533.

PACIENTE: YGOR DOS SANTOS SOUZA

AUTORIDADE COATORA:
Vara Criminal de Crimes contra a Criança e Adolescente de Ananindeua/PA

CAPITULAÇÃO PENAL:
art. 157, CAPUT, DO CPB
(ROUBO)

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
YGOR DOS SANTOS SOUZA
, em razão de decisão do juízo da Vara de Crimes contra a Criança e o Adolescente de Ananindeua/PA nos autos do processo de n° 0823649-73.2023.8.14.0006.

Narra a inicial que o paciente foi condenado pelo crime de roubo simples à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado, além de 25 dias-multa, em sentença que negou-lhe a possibilidade de recorrer em liberdade – ato impugnado no presente mandamus.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta se tratar de ato que se traduz em constrangimento ilegal, haja vista que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa.

Argui que necessária a mudança de regime para o semiaberto, referindo que a magistrada sentenciante estabeleceu o regime mais gravoso injustificadamente.

Em sede de pedidos, requer seja concedida liminarmente a ordem para que o paciente recorra em liberdade.

No mérito, a confirmação da liminar, tornando-a definitiva, a fim de que o paciente responda aos atos processuais em liberdade e que seja convertido o regime fechado em semiaberto.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 18/06/2024, por meio do Documento de Id 20164497.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial e na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a

conheço
.

1.

Alteração de regime inicial de cumprimento de pena

Quanto ao pleito de alteração de regime inicial de cumprimento de pena, verifico que

não deve prosperar.

Isso porque, da análise dos autos originários denota-se que o magistrado
a quo
aplicou a sentença condenatória ao paciente, na pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, aplicando o regime inicial de cumprimento de pena, o fechado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis aplicadas.

A norma penal deixa assente, que em caso de circunstâncias judiciais do art. 59, desfavoráveis, cabe a aplicação de regime mais gravoso. Vejamos o art. 33, § 3º, do CPB:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

§ 3
º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Portanto, se o magistrado sentenciante observar que algum vetor foi analisado de forma negativa ao réu, poderá determinar que o sentenciado cumpra a pena em regime inicial mais gravoso daquele que sua pena determina. Assim, não há falar em constrangimento ilegal.

Frise-se que não foi somente os antecedentes que foram tidos como desfavoráveis, mas também, as circunstâncias e as consequências, de modo que somente em sede de apelação poderá o paciente rever tais vetores e caso

sejam desconsiderados é que poderá ser possível uma modificação no regime de cumprimento de pena.

Assim, resta inviável o pleito de alteração do regime inicial de cumprimento de pena e consequentemente a aplicação de regime menos gravoso que poderia levar o paciente a responder em liberdade.

Por fim, verifica-se que o magistrado manteve a prisão preventiva do paciente, obstando o direito de recorrer em liberdade, por entender que os motivos ensejadores da prisão preventiva permanecem, ainda mais reforçados pela condenação do paciente.

Não foi juntada a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente, o que inviabiliza a análise de sua manutenção, mas como a prisão se manteve, igualmente, em razão da sentença decretada, entendo que não há reparos a serem feitos.

Mesmo porque, o juiz
a quo
observou a existência da materialidade e autoria delitiva, sendo comprovado que o réu praticou o crime de roubo contra a vítima Jordana Menezes, puxando sua bolsa e ainda a agredindo com chutes e socos perto de seu rosto, demonstrando a gravidade concreta de sua conduta e a periculosidade do agente, afora sua lista de antecedentes que denota o risco de reiteração delitiva, fazendo com que a medida constritiva deva ser mantida.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 25/07/2024